Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. DUPLA INCRIMINAÇÃO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM PENA INFERIOR. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA MATERIAL MAIS BENÉFICA AO RÉU. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE.

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, representando os interesses de assistido condenado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pelo crime de desacato. A requerente aduz que o apenado já havia sido condenado pelos mesmos fatos, em ação penal que tramitou perante o mesmo Juízo, à pena de 9 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, configurando a nulidade que pretende ver reconhecida. Anota que, em relação à condenação que primeiro transitou em julgado, obteve-se a concessão de indulto pleno, nos termos do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, oportunidade em que o Juízo das Execuções Penais deferiu pedido de suspensão da execução da pena atinente à segunda condenação, por 180 dias. Requer, assim, a declaração de nulidade da condenação imposta na ação penal de autos n. 0707267-35.2022.8.07.0003.

2. O Ministério Público oficiou pela procedência do pleito revisional (ID 58825772).

3. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação apta a desconstituir a coisa julgada material, nas hipóteses previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal e, evidentemente, quando não restarem observados os princípios constitucionais do processo penal.

4. Embora não haja previsão constitucional expressa do princípio da vedação à dupla incriminação, a impossibilidade de que qualquer pessoa seja processada e condenada duas vezes pelo mesmo fato deriva dos princípios constitucionais da legalidade penal (art. 5o, inc. XXXIX, CF) e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, CF), bem como do limite implícito ao poder estatal que decorre da coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, CF).

5. No caso em análise, verifica-se que as ações penais de autos ns. 0720731-97.2020.8.07.0003 e 0707267-35.2022.8.07.0003, de fato, foram iniciadas mediante denúncias que abordaram os fatos ocorridos em 26/10/2020, narrados na Ocorrência Policial n. 1.611/2020, em que se atribuiu ao autor do fato a prática do crime de desacato durante abordagem policial para apuração do cometimento do crime de dano, com incidência da Lei Maria da Penha.

6. As denúncias narram as mesmas circunstâncias de tempo e lugar, com as mesmas pessoas envolvidas, caracterizando o bis in idem sustentado pela Defensoria Pública. Com efeito, no processo n. 0720731-97.2020.8.07.0003, houve condenação do acusado à pena de 9 meses de detenção, em regime semiaberto, com trânsito em julgado em 04/04/2022 (ID 58423424, págs. 13-20 e 47-53), ao passo que, no processo n. 0707267-35.2022.8.07.0003, foi prolatada sentença, condenando o réu a 9 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, transitada em julgado em 04/10/2023 (ID 58423422, pág. 65-74 e 89).

7. Constatada a dupla imputação, deve prevalecer a sentença condenatória que transitou em julgado em primeiro lugar, atendendo-se ao critério cronológico, mas também observando-se a prevalência do interesse do réu, tendo em vista o menor tempo de pena, inclusive com execução extinta, em razão do indulto deferido em dezembro de 2023 (ID 58423417). Precedente: Acórdão 1230501, 07056505420198070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, Revisor(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, Câmara Criminal, data de julgamento: 17/2/2020, publicado no PJe: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. Revisão criminal julgada procedente para anular os atos praticados no processo de autos n. 0707267-35.2022.8.07.0003 e todos os efeitos da sentença penal condenatória.

9. Transitada em julgado, comunique-se ao juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, autos da execução n. 0404396-35.2023.8.07.0015 (ID 58423417).

10. Sem custas e sem honorários.